Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742724-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. DIFAL. ICMS. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a necessidade de reconhecimento da invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem após o proferimento da decisão ora agravada, em virtude da ausência de intimação dos patronos da devedora; b) a possibilidade de admissão da pretendida “exceção de pré-executividade” para a impugnação da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa. 2. No julgamento da ADI no 7158 o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015”. 4. No presente caso a obrigação tributária constituída por meio da respectiva Certidão de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, o requisito de validade da constituição da mencionada CDA somente poderia ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 16 da Lei no 6,830/1980. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso IV, do CPC, e ao enunciado 393 da Súmula do STJ, ao argumento de ser admitida a exceção de pré-executividade como instrumento cabível em sede de execução fiscal; c) artigos 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, 2o, inciso IV e 48 do Regulamento do ICMS (Decreto no 18.955/1997) do Distrito Federal, e Convênio ICMS 93/2015, asseverando incompetência do Distrito Federal para a cobrança do DIFAL sobre mercadorias entregues em outros Estados. Defende ter ocorrido nulidade do processo administrativo que originou a CDA impugnada, bem como excesso de execução, razão pela qual entende que deve ser determinada a extinção da presente Execução Fiscal no que tange a estes débitos, relativos as Notas Fiscais de faturamento no 32.173, 32.174, 32.406, 32.449, 32.530, 32.531, 32.532, 32.689, 32.724, 32.725, 32.726 e 32.805, bem como as Notas Fiscais no 32.815, 32.816, 32.822, 32.823, 32.973, 32.974, 32.978, 33.046, 33.010, 33.128, 33.189, 33.245, que totalizam o montante originário de R$ 45.684,67 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); d) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, 142 e 145, ambos do CTN, assim como 17, 24 e 103, todos da Lei Distrital 4.567/2011, para que seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário, pela ausência de instauração do adequado procedimento administrativo fiscal para apuração do débito e da respectiva notificação de lançamento tributário, acarretando o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, sob pena de infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade e da publicidade; e) artigo 156, inciso I, do CTN, por haver efetuado os pagamentos ao ora recorrido, segundo constam as notas fiscais 32.049, 32.506, 32.525, 32.727 e 32.732, totalizando o valor de R$ 1.173,43 (mil cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos). Afirma que deve ser determinada a retificação do valor da CDA e do valor da causa, eis que o índice de atualização monetária e os juros moratórios não podem ultrapassar o equivalente à Taxa Selic (índice adotado pela União), de acordo com a tese fixada no Tema sob repercussão geral 1.062/STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior, em relação às sobreditas alíneas “c” e “d”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não há qualquer informação nos autos de pagamento do tributo por parte do executado, de modo a desconstituir o referido crédito e qualquer discussão a seu respeito ensejaria análise probatória, que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade” (57671223). Portanto, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (AgInt no REsp 1.936.198/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/2/2022). Igual teor: AREsp 2.599.049, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/06/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 142 e 145, ambos do CTN, porquanto o entendimento exposto no aresto resistido está em sintonia com o do STJ. Confira-se: “o processo administrativo (...) é dispensável, pois o contribuinte estava ciente do montante devido e do prazo para pagamento, mas deixou de adimplir a obrigação” (AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022). Mesmo sentido: REsp n. 2.168.345, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 09/09/2024. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao artigo 2o, inciso IV e 48 do Regulamento do ICMS (Decreto no 18.955/1997) do Distrito Federal, e Convênio ICMS 93/2015, assim como 17, 24 e 103, todos da Lei Distrital 4.567/2011, porque “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.110.767/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Da mesma forma o especial não deve seguir quanto aos artigos 156, inciso I, do CTN, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. O apelo também não pode seguir em relação aos artigos 5o, incisos LIV, LV, e 37, caput, e 155, § 2o, inciso VII, todos da CF. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Descabe dar trânsito ao especial quanto à tese de que deve ser determinada a retificação do valor da CDA e do valor da causa, eis que o índice de atualização monetária e os juros moratórios não podem ultrapassar o equivalente à Taxa Selic (índice adotado pela União), de acordo com a tese fixada no tema 1.062 dos recursos repetitivos do STF, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Já decidiu o STJ que “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. E, em relação ao Tema 1.062 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 393 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Demais disso, o especial não merece curso quanto às apontadas divergências pretorianas, na medida em que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027